Tribunal: TJDFT
Processo: 0028967-64.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. NÃO ASSOCIADO. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que, por força da coisa julgada, todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, nos períodos cobrados, têm legitimidade para o requerimento de cumprimento de sentença, independente de terem expressamente autorizado ou de residirem no Distrito Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp no 1.392.245/DF, firmou entendimento de que “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.370.899-SP, sedimentou, em procedimento de recursos repetitivos, a tese no sentido de que os juros de mora são devidos a contar da citação do banco na fase de conhecimento da ação civil pública.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte, e negado provimento na parte conhecida.